Tribunal: TJBA
Processo: 0016959-58.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0016959-58.2005.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0016959-58.2005.8.05.0001 APELANTE: DEIVISON SANTOS DA SILVA ADVOGADO(A): CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MARCO AURÉLIO NASCIMENTO AMADO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRIMEIRA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO SUPERIOR A 16 ANOS ENTRE A PRONÚNCIA E A NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Deivison Santos da Silva contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, com base em decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em análise preliminar de ofício, examinou-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do lapso temporal transcorrido entre a decisão de pronúncia e a nova sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a primeira sentença condenatória, posteriormente anulada por acórdão deste Tribunal, possui efeito interruptivo da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício quando verificada antes do exame do mérito recursal. 4. A denúncia recebida em 28/04/2005 e a decisão de pronúncia proferida em 08/01/2008 constituem marcos interruptivos válidos da prescrição, nos termos do art. 117, I e II, do Código Penal. 5. A sentença condenatória proferida no primeiro julgamento, em 18/04/2012, não interrompe o prazo prescricional, pois foi integralmente anulada por acórdão deste Tribunal, perdendo seus efeitos penais e processuais. 6. A nova sentença condenatória, proferida em 16/03/2026, fixou a pena em 12 anos de reclusão, e a ausência de recurso ministerial consolidou a reprimenda, atraindo o prazo prescricional de 16 anos, conforme o art. 109, II, do Código Penal. 7. O lapso temporal superior a 16 anos entre a decisão de pronúncia, de 08/01/2008, e a nova sentença condenatória, de 16/03/2026, supera o prazo prescricional aplicável, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, II, 110, § 1º, e 117, IV, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante, restando prejudicado o mérito recursal. Tese de julgamento: 1. A sentença condenatória anulada não interrompe o prazo prescricional, por perder seus efeitos penais e processuais. 2. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre a decisão de pronúncia e a nova sentença condenatória válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. 3. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, II, 110, § 1º, 117, I, II e IV, e 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp nº 1.874.724/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 14/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0016959-58.2005.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelante Deivison Santos da Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade, face à prescrição, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0016959-58.2005.8.05.0001)